Tribunal: TJES
Processo: 5039199-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039199-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: HELENA CONTI MALOVINI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS DO PREVISTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, atinente a diária de hotel perdida pelas passageiras. Pedido subsidiário pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cancelamento e remarcação de voo. Atraso na chegada ao destino. Greve de funcionários do aeroporto de Guarulhos/SP configura fortuito interno ou externo. Configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Greve de funcionários configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelas passageiras em decorrência do cancelamento e remarcação do voo, com atraso na chegada ao destino.

6. Indenização por danos materiais e morais devida.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: greve de funcionários de aeroporto não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido.

9. Dispositivos relevantes citados: art. 737 do Código Civil;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10202832820178260003 SP 1020283-28.2017.8.26.0003, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 19/02/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2019 e TJ-RJ - APL: 00480875720158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 30 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 25/02/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/02/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039199-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDAS: HELENA CONTI MALOVINI e LUIZA MALOVINI SALOMAO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO. CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS DO PREVISTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, atinente a diária de hotel perdida pelas passageiras. Pedido subsidiário pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Cancelamento e remarcação de voo. Atraso na chegada ao destino. Greve de funcionários do aeroporto de Guarulhos/SP configura fortuito interno ou externo. Configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Greve de funcionários configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelas passageiras em decorrência do cancelamento e remarcação do voo, com atraso na chegada ao destino.

6. Indenização por danos materiais e morais devida.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: greve de funcionários de aeroporto não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido.

9. Dispositivos relevantes citados: art. 737 do Código Civil;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10202832820178260003 SP 1020283-28.2017.8.26.0003, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 19/02/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2019 e TJ-RJ - APL: 00480875720158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 30 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 25/02/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/02/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu junto a requerida passagem com previsão de chegada às 22h50min do dia 03/10/2023 em Cusco/Peru. Contudo, o voo foi cancelado e as partes somente chegaram ao destino às 23h10min do dia 04/10/2023, o que ensejou a perda de 1 (uma) diária de hotel previamente adimplida. Dessa forma, pugnam as requerentes pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) a título de dano material e indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o cancelamento e posterior remarcação do voo das recorridas foi ensejado por greve ocorrida no aeroporto de Guarulhos/SP, o que configura fortuito externo e causa excludente de responsabilidade civil. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, RE 636.331 e ARE 766618, em demandas que abarcam voos internacionais, prevalece o disposto em Tratados Internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal), o que foi cumprido pelo juízo sentenciante.

A recorrente não comprovou a alegada causa excludente de responsabilidade pelo cancelamento do voo adquirido pelas recorridas. Ocorre que a greve de funcionários de aeroporto caracteriza fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida, razão pela qual a cia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação de serviço.

Nesse aspecto, o cancelamento injustificado de vôo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da empresa fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo, em razão de greve de pilotos – "Ação de reparação de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra nº 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal, em relação às indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso atraso e cancelamento de voo, por 24 (vinte e quatro) horas, que ensejou a perda de um dia de viagem, além do extravio temporário de bagagem – Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha tentado amenizar os danos causados – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Greve de funcionários que constitui fato previsível e evitável, configurando fortuito interno – Dano moral configurado – Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10202832820178260003 SP 1020283-28.2017.8.26.0003, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 19/02/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE. Em que pese as alegações da ré no sentido de não possuir responsabilidade no que se refere ao cancelamento do voo, alegando caso fortuito, o fato é que a greve não exclui a responsabilidade da ré/apelante, fazendo parte da teoria do risco do empreendimento, se configurando, na verdade, fortuito interno. Danos materiais comprovados. Os danos morais também são cabíveis na presente hipótese, merecendo destaque a angústia que os autores sofreram ao tomarem ciência de que o voo estava cancelado e a possibilidade de perderem o embarque para o Brasil. Ademais, destaco que o embarque para o Brasil somente se realizou graças ao empenho exclusivo dos próprios autores/apelados, que foram diligentes em verificar a ocorrência da greve e se dirigiram ao aeroporto de Nice com antecedência necessária para resolver o problema em tempo hábil. Danos morais que merecem ser reduzidos para R$ 18.000,00 para cada autor. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ - APL: 00480875720158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 30 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 25/02/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/02/2016).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pelo ressarcimento do prejuízo material obtido pelas consumidoras:

Sendo assim, considerando que as promoventes suportaram prejuízos materiais em razão de defeito na prestação dos serviços (R$ 428,00), fixo indenização material em 62,563 Direitos Especiais de Saque, que conforme conversão realizada junto ao Banco Central do Brasil nesta data corresponde ao prejuízo sofrido, o que deve ser acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em relação ao dano moral entendo que resta configurado, pois, as consumidoras suportaram um atraso superior a 24 horas para chegada ao destino em viagem internacional, situação que logicamente ultrapassou a esfera do mero dissabor.

No tocante ao
quantum i
ndenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)